Tribunal: TJES
Processo: 5001910-31.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001910-31.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELA MARIA DUTRA DE JESUS PATRICIO

APELADO: ANDERSON DA SILVA LEOPOLDINO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA TITULARIDADE SOBRE O IMÓVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício;

2. Não há vício no acórdão, tendo em vista que se pronunciou sobre toda matéria necessária e apta à solução da controvérsia;

3. Embargos rejeitados.

Vitória, 04 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Anderson da Silva Leopoldino contra o acórdão (ID
16379747
) que, por unanimidade, deu provimento ao recurso.

Em suas razões (ID 11851448), o embargante, prequestionando os arts. 10, 141, 370, 489, §1º, incisos IV e VI, 492, todos do CPC, além do art. 93 da CF e arts. 1.227 e 1.245 do CC, aponta ocorrência omissão e contradição no acórdão, sob o argumento de que (a) não houve adequada análise das provas documentais, que demonstrariam a posse injusta da apelante, como notificação extrajudicial, boletim de ocorrência e fotografias do esbulho; (b) sobre o argumento de que não houve impugnação específica pela apelante sobre a titularidade dominial; (c) foi ignorada a escritura pública com indicação de matrícula e cadeia dominial do imóvel.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (ID
17714090
).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 02 de fevereiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O embargante se insurge contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por Ângela Dutra de Jesus Patrício, assim ementado:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO REGISTRO. CARÊNCIA DE AÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme jurisprudência do STJ, “
carece de ação o autor que, ao propor a ação petitória, não comprova o domínio sobre a área pleiteada, apresentando tão somente escritura pública ainda não registrada no registro de imóveis competente, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil
”(AgInt no REsp n. 1.637.951/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024);

2. Ausente a prova de registro da escritura de compra e venda do imóvel, não há demonstração da propriedade apta a embasar a ação reivindicatória e justificar o interesse processual;

3. Recurso conhecido e provido.

Em síntese, o embargante, prequestionado os arts. 10, 141, 370, 489, §1º, incisos IV e VI, 492, todos do CPC, além do art. 93 da CF e arts. 1.227 e 1.245 do CC, aponta ocorrência omissão e contradição no acórdão, sob o argumento de que (a) não houve adequada análise das provas documentais, que demonstrariam a posse injusta da apelante, como notificação extrajudicial, boletim de ocorrência e fotografias do esbulho; (b) sobre o argumento de que não houve impugnação específica pela apelante sobre a titularidade dominial; (c) foi ignorada a escritura pública com indicação de matrícula e cadeia dominial do imóvel.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício.

Inicialmente, conforme precedentes do STJ, “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir.
” (EDcl no AgRg no RMS 68.012/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Em que pese os argumentos do embargante, o voto firmou-se na ausência de condição própria da ação reivindicatória, que é a prova de titularidade do bem, consignando:

[...] “
Por sua vez, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ‘o ajuizamento da ação reivindicatória - de natureza real e fundada no direito de sequela -, reclama a existência concomitante de três requisitos específicos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a demonstração da posse (ou detenção) injusta do réu’”(REsp n. 1.060.259/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017.)

[...]

“
No caso, constata-se que o apelado lastreou sua pretensão petitória em escritura de compra e venda (ID 14756376) desacompanhada da certidão de ônus do imóvel, o que impede apurar a legitimidade da cadeia de transmissão, como também se a respectiva escritura foi devidamente averbada na matrícula do imóvel
”. [...]

Com isso, torna-se impróprio qualquer debate sobre notificação extrajudicial à embargante ou sobre a condição de posse, já que não demonstrada a titularidade necessária sobre o bem.

A legitimidade do domínio, por sua vez, foi expressamente questiona pela embargada, quando aponta que a escritura “
foi outorgada por terceiro estranho à lide, que não detinha legitimidade para transferir a propriedade do imóvel
”, defendendo a ausência de sua eficácia (ID 14756478, pág. 8).

Assim, não havendo que se falar em decisão surpresa ou ausência de impugnação.

Não há exigência legal de que o julgador faça menção expressa e numerada a cada dispositivo ou critério invocado pelas partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, o que se verifica no caso dos autos, nos termos do art. 489 do CPC e do art. 93, IX, da CF.

Constata-se, então, que o embargante, a pretexto de prequestionamento, busca reapreciação de seus argumentos, em clara incompatibilidade com a via aclaratória, ficando, desde já, advertido das consequências legais em caso de reiteração dos embargos nas mesmas condições.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.